Tribunal: TJSP
Processo: 1004492-96.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de veículo Fiat Uno, ano 16. Furto. Requerida que não transferiu a titularidade do automotor para o autor, tampouco lhe entregara o DUT, ensejando a negativa da Seguradora à cobertura contratada. Pretendidas indenizações por danos material e moral. R. sentença de procedência, com apelo só da empresa demandada. Plenamente aplicável

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de veículo Fiat Uno, ano 16. Furto. Requerida que não transferiu a titularidade do automotor para o autor, tampouco lhe entregara o DUT, ensejando a negativa da Seguradora à cobertura contratada. Pretendidas indenizações por danos material e moral. R. sentença de procedência, com apelo só da empresa demandada. Plenamente aplicável ao caso o CDC, bem assim seu art. 6o, VIII. Incontroversos a relação comercial havida entre as partes, a inadimplência da ré quanto à transferência da propriedade, com entrega do respectivo documento, e o furto do Fiat. Não comprovado o nexo causal havido entre a ação/omissão da requerida e os danos patrimoniais, posto que não demonstrada a alegada contratação do seguro facultativo, tampouco o porquê da aventada negativa de cobertura. Danos morais vislumbrados. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Deu-se parcial provimento ao apelo da empresa acionada.

Embargos declaratórios opostos pelo autor. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.